Tribunal: TJES
Processo: 5006557-77.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006557-77.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: EDUARDO TROITINO FURTADO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006557-77.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDA: EDUARDO TROITINO FURTADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRODUTO COM DEFEITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6161490. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 6161493) bem como o Recorrido não está assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6161490), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6161488), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno o requerido no pagamento do valor de R$ 2.667,54 a título de danos materiais, corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais a partir do efetivo desembolso, bem como pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir desta data.''

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que o autor comprou um smartphone na Amazon, ora ré, e o recebeu em 22/09/2022. Em 28/09/2022 o aparelho apresentou defeito, sendo orientado pelo vendedor a realizar “reset”, mas o defeito continuou. Solicitou a etiqueta de devolução por várias vezes. Finalmente foi aos Correios devolver o produto, após o vendedor fornecer endereço, mas não conseguiu pois o atendente não localizou o endereço, que era da China, além disso o serviço teria custo de R$ 400,00. Foi ao Procon, mas a Amazon disse que a responsabilidade era do vendedor e que o autor realizou contato após o prazo. Requereu danos materiais de R$ 2.667,54 referente ao valor pago pelo celular e danos morais em valor a ser determinado pelo juiz.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando preliminar de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, alega que não pode responder por atos praticados pelos vendedores independentes que anunciam seus produtos no site Amazon.com.br bem como o atendente entrou em contato com o Recorrido, com instruções acerca da devolução no endereço fornecido pelo vendedor, conforme política da recorrente, sem que houvesse resposta.

INÉPCIA DA INICIAL

Aduz a recorrente que a petição inicial é inepta, contudo, nos exatos termos do art. 330, I, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: (i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; (ii) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; (iii) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e (iv) contiver pedidos incompatíveis entre si. Entretanto, considerando que no rito dos juizados, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, preenchidos os requisitos do art. 14, § 1º, da Lei nº 9.099/95, não há falar em inépcia da inicial. Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DANO MORAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio"( REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe de 1º /12/2016). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1956083 RJ 2021/0235279-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a parte autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Isto posto, em breve resumo dos autos, tem-se que a parte autora comprou com a ré um celular, mas apresentou defeito. Reclamou várias vezes para a empresa fornecer etiqueta de devolução, mas não conseguiu. Após o vendedor fornecer endereço da China, tentou enviar pelos Correios, mas o atendente não localizou o endereço e para realizar o serviço era necessário pagar R$ 400,00.

Em que pese as alegações de que o produto teria sido adquirido por revendedor parceiro, entendo que o consumidor, ao optar por comprar no site da Amazon, imagina realizar a compra com a mencionada empresa, razão pelo qual, entendo que, independentemente de a compra ter sido realizada junto a parceiro comercial, a Recorrente possui responsabilidade. Além disso, é patente que a Recorrente participa da relação de consumo, pois obtém parte do lucro com a venda, sendo inquestionável, portanto, sua responsabilidade e legitimidade para figurar no polo passivo. Destaco jurisprudência no mesmo sentido:

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE FAZER C.C COM DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. MODELO "MARKETPLACE". COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA AMAZON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ QUE EXPÕE À VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS. CONFIANÇA DO CONSUMIDOR NO RENOME DA RÉ. DECADÊNCIA AFASTADA. OFERTA QUE VINCULA A FORNECEDORA. PREÇO VIL OU ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10154546420188260004 SP 1015454-64.2018.8.26.0004, Relator: Ana Paula Achoa Mezher, Data de Julgamento: 13/12/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA PELA INTERNET. SITE DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. APARELHO CELULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0003786-86.2022.8.16.0090 Ibiporã, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024)

Traçadas tais premissas, em que pese a alegação recursal de que o autor não mais entrou em contato com o Serviço de Atendimento da Amazon, entendo que tal tese não prospera, pois o autor alegou tanto na exordial quanto em audiência de que tentou enviar o produto aos Correios (Id. 6161362), mas sem êxito por causa do endereço e de ser necessário pagar R$ 400,00, não tendo a ré impugnado essa questão.

E pelo simples relato do caso em comento, se evidencia o defeito na prestação de serviço quando a empresa ré fornece ao consumidor produto viciado e sequer toma providências para solucionar o problema, ônus este que lhe pertencia, pois o autor recebeu o produto em 22/09/2022 e trocou diversas mensagens com a ré até janeiro de 2023, como se pode visualizar dos próprios documentos acostados pela própria ré no Id. 6161378 - Pág. 23 e seguintes e pelo autor no Id. 6161361, mas sem êxito para resolver a questão.

O autor ainda compareceu ao Procon entre janeiro de 2023 até março de 2023, consoante Id. 6161365 e 6161366, mas a ré simplesmente alegou ausência de responsabilidade pelos fatos narrados. Observa-se que o autor enfrentou uma verdadeira odisseia por quase 07 meses para tentar resolver o problema administrativamente, mas sem êxito. Assim, o pós-venda da empresa ré demonstrou ser ineficiente, de modo que restou evidenciada a falha na prestação de serviços, pois não é esse atendimento que um consumidor espera de uma empresa do porte da recorrente.

Além disso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor a reponsabilidade é objetiva, de modo que o prestador responde pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 e 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente e condenou em danos materiais no valor de referentes ao valor pago pelo smartphone.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado a situação suportada pelo consumidor quando impossibilitado de utilizar produto que comprou, instando consignar que se trata de um smartphone, produto essencial atualmente. Ademais, pelos fatos narrados, não houve conserto do produto defeituoso, a troca do mesmo ou a devolução do valor pago de rigor o reconhecimento do dano moral, especialmente pelo fato das reclamações administrativas por mais de 07 meses não terem sido devidamente atendidas, instando consignar ainda que o consumidor tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente no Procon (Id. 6161365 e Id. 6161366), não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
considero justa e adequada a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença guerreada na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois o recorrido não está assistido por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)